Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711291-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA DESPACHO Embora o Distrito Federal indique novo endereço (ID 37425429) para citação do litisconsorte passivo necessário, Daniel Oliveira Rocha, verifica-se dos autos do Processo no 0700763-78.2020.8.07.0004 que sua citação se deu em endereço diverso, em Vitória da Conquista/BA (ID 34344446 – Pág. 119). Assim, por ora, determino a citação de Daniel Oliveira Rocha no seguinte endereço: Rua Vinte e Quatro, 34, (Lot Pq Comveima), Jatobá, Vitória da Conquista/BA – CEP: 45066-648. No que se refere ao litisconsorte necessário, Edísio Campelo Gama, em que pese o pedido de citação por edital, consta da pesquisa juntada aos autos que há endereço que ainda não foi diligenciado, em Santa Maria/DF (ID 37425431 – Pág. 1). Portanto, antes de examinar o pedido de citação por edital, determino a tentativa de citação de Edísio Campelo Gama no seguinte endereço: QD 205, CJ H, Casa 14, Santa Maria Sul/DF – CEP: 72505-408. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator